Tribunal: TJES
Processo: 0029555-30.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-04-26

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NA ORIGEM COM BASE EM EQUIDADE (ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AÇÃO JULGADA EXTINTA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. CONFIGURADA RESISTÊNCIA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SENDO APRESENTADA CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DISCIPLINADOS, NA ESPÉCIE, SEGUNDO A FORMA PREVISTA NO ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.906.618/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076), fixou entendimento no sentido de
“i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(
STJ,
REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

II.
No mesmo julgado, restou assentado como premissa de julgamento que
“
É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.”
(
STJ,
REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

III.
No caso em tela, houve resistência aos pedidos exordiais, tendo sido pleiteada a improcedência da Ação e, posteriormente, subsistiu a anulação do Ato Administrativo, tornando indissociável que a perda superveniente do interesse processual decorreu de Ato praticado pela Administração, tendo a mesma dado causa à instauração da presente demanda, havendo, inclusive, reconhecido, posteriormente, a nulidade do Auto de Infração.

IV.
Declarado o valor da causa da Petição Inicial e verificado que a extinção da demanda decorreu de anulação “
ex officio
” pelo próprio Recorrido, resta atraída a aplicação do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência observar como base de cálculo o valor do proveito econômico que, no caso, coincide com o valor atribuído à causa, bem como, registrar a incidência dos percentuais mínimos escalonados no incisos I e II, do § 3º, do mesmo Dispositivo Legal.

V.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029555-30.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IRMAOS BORTOLUZZI LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível para reformar a Sentença e fixar o valor dos honorários advocatícios de sucumbência com base no valor atualizado da causa, nos percentuais, respectivos de 10% (dez por cento) e 8% (oito por cento), preconizados na forma do artigo 85, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil., nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

IRMÃOS BORTOLUZZI LTDA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 124/verso) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
no bojo da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL
ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
houve por bem extinguir a demanda originária em decorrência da perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixando a verba honorária de forma equitativa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese que após instaurada a presente Ação Anulatória, sendo inclusive contestada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o próprio Ente peticionou noticiando que havia reconhecido de ofício a nulidade do Auto de Infração impugnado, destacando que a hipótese é de fixação de honorários advocatícios com base nas hipóteses preconizadas no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, determina que
“Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
, atendidos: (...)”.

Destaca-se, ainda, que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Recurso Especial nº 1.906.618/SP,
submetido ao rito dos
Recursos Repetitivos (Tema 1.076)
, fixou entendimento no sentido de
“i)
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”
(
STJ,
REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Na hipótese, verifica-se que o Recorrente ajuizou a presente Ação objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 5.044.824-4, lavrado em razão de suposta prática alusiva a “Deixar de escriturar documento fiscal no livro de Registro de Saídas (...)”, imputando-lhe o débito correspondente a R$ 7.289.248,63 (sete milhões, duzentos e oitenta e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos).

Registra-se, nesse contexto, que o Recorrido restou citado para responder aos termos da presente Ação Anulatória, havendo oferecido Contestação, oportunidade em que requereu expressamente a total improcedência dos Pedidos Exordiais, consoante se infere às fls. 82/91, circunstância esta verificada em Janeiro de 2020, sendo que, posteriormente, em fevereiro de 2021, apresentou Petição às fls. 97, noticiando que promovera,
sponte propria
, a anulação do Auto de Infração
.

Na hipótese, verifica-se a toda evidência que houve resistência aos pedidos exordiais, tendo sido pleiteada a improcedência da Ação e, posteriormente, subsistiu a anulação do Ato Administrativo, tornando indissociável que a perda superveniente do interesse processual decorreu de Ato praticado pela Administração, tendo a mesma dado causa à instauração da presente demanda, havendo, inclusive, reconhecido, posteriormente, a nulidade do Auto de Infração
.

Desta forma, delineados os pedidos, declarado o valor da causa da Petição Inicial e constatado que a extinção da demanda decorre de anulação do Auto de Infração impugando “ex officio” pelo próprio Recorrido, resta atraída a aplicação do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência observar como base de cálculo o valor do proveito econômico que, no caso, coincide com o valor atribuído à causa, bem como, registrar a incidência dos percentuais mínimos escalonados no incisos I e II, do § 3º, do mesmo Dispositivo Legal,
in verbis:

“
§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;”

Impende enfatizar, por oportuno e relevante que no
julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP
, de onde exsurge a formulação da tese jurídica alusiva ao
Tema Repetitivo nº 1.076
, o caso concreto tratava repercute análogo aos presentes autos, sendo assentado, por ocasião do julgamento em referência que
“
É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.”
(
STJ,
REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Assentou, também, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento em tela que
“o CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável.
O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC
”.
(
STJ,
REsp n. 1.906.618/SP).

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível para reformar a Sentença e fixar o valor dos honorários advocatícios de sucumbência com base no valor atualizado da causa, nos percentuais, respectivamente, concernentes a 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento), preconizados na forma do artigo 85, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria.
VOTO DE VISTA – DIVERGIR

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO IMPUGNADO – ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA EXORBITANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO – SISTEMA TARIFADO INAPLICÁVEL – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO Nº 1.076 – RECURSO DESPROVIDO.

Em sessão pretérita, solicitei vista dos autos para analisar detidamente a matéria submetida a este egrégio colegiado.

Rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto por
IRMÃOS BORTOLUZZI LTDA.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos a ação anulatória de débito fiscal movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reconheceu a perda superveniente do interesse processual, diante da anulação de ofício do auto de infração impugnado, e condenou o ente público requerido, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, de forma equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A eminente relatora, Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, acompanhada pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso para reformar a sentença atacada no que tange aos honorários advocatícios, por entender aplicável o tema repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, afastando o arbitramento equitativo, a fim de que sejam observados os percentuais mínimos aplicáveis sobre o valor da causa, previstos nos incisos I e II, do §3º, artigo 85, Código de Processo Civil.

Sua Excelência destacou que, em conformidade com o tema repetitivo do STJ, a
“
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”,
e que somente
“
se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baix
o”
.

Observa-se que fora atribuído à causa, ajuizada em 11/10/2019, o valor de
sete milhões e trezentos mil reais
(fl. 25), valor arredondado relativo ao que consta do auto de infração nº 5.044.824-4, lavrado em 03/01/2019, posteriormente anulado de ofício pelo apelado, diante do reconhecimento de vício insanável na capitulação da sanção (fls. 97/114),
seguid
o
de novo lançamento com capitulação correta, de valor substancialmente menor
(fl. 104), justamente em razão da adequação da penalidade, reconhecida pela contribuinte, que confirmou a perda superveniente do interesse processual, e pleiteou a condenação do ente público nos ônus sucumbenciais, diante da causalidade (fls. 116/121).

O benefício econômico obtido pela contribuinte, após a administração anular seu próprio ato, por reconhecer o vício um ano após a propositura a demanda, foi substancial, já que o novo auto de infração, com a capitulação correta da penalidade, reduziu o valor original em aproximadamente
seis milhões de reais
(fl. 104).

A aplicação dos critérios previstos no artigo 85, §3º, do CPC, por certo, importaria em valor de honorários muito elevado aos advogados da parte requerente, ora apelante, e, certamente, desproporcional com o trabalho por eles realizado, seja na inicial, seja na petição em que reconhecida a perda do interesse processual.

O artigo 85, §3º, do CPC não comporta apenas interpretação literal, e a apreciação equitativa dos honorários (art. 85, §8º, do CPC) é cabível nos casos em que o sistema tarifado importa em enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora, como se verifica no caso em análise.

O plenário do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos recentes de ações cíveis originárias, adotou posição favorável ao arbitramento equitativo por figurar a Fazenda Pública como parte vencida e o proveito econômico da parte vencedora ser de valor elevado,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2.
Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3.
Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes
. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO 2988 ED, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3.
Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o

arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade
, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015,
quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
. 4.
A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro
. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (ACO 637 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Ressalta-se que, na ação declaratória de constitucionalidade nº 71, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que busca a declaração de constitucionalidade dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, conclusa ao Min. Nunes Marques desde 11 de abril de 2022, o Procurador-Geral da República emitiu parecer favorável à tese de inaplicabilidade do sistema tarifado se o valor da causa ou proveito econômico importar em distorção na estipulação dos honorários advocatícios, tendo afirmado que:

Ao notar essas distorções, nada mais natural que o juiz se valha de outros métodos de interpretação da lei para aplicar ao caso concreto a solução mais justa e conforme o direito. Como afirma Carlos Maximiliano,
“deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo a que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis”.

Sendo assim, respeita a Constituição a interpretação sistemática e teleológica dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, no sentido de permitir a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa do juiz a fim de evitar a condenação do vencido em valor exorbitante.

Inexiste violação do princípio da legalidade (CF/1988, art. 5º, II). Como já dito, a interpretação não foge do campo de incidência da lei. A lei continua a ser aplicada, razão pela qual também não há falar em desrespeito à separação dos Poderes (CF/1988, art. 2º).

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

Anote-se que
o próprio STJ
admite que a aplicação literal das normas concernentes aos honorários não pode gerar distorções na remuneração dos advogados
(conferir REsp 2007148 de 16/02/2023).

O STJ, em caso específico de execução fiscal extinta sem resolução de mérito, em razão do posterior cancelamento da dívida pela Fazenda Pública, já admitiu o uso da equidade para fixação dos honorários advocatícios, por entender que
não seria razoável impor ao ente público ônus tão grande por espontaneamente informar ao juízo sobre o cancelamento da CDA
(conferir AgInt no AgInt no REsp 1967127 de 01/08/2022).

Embora no último caso a distinção decorra da interpretação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal, o fato é que a literalidade deste dispositivo exonera as partes de quaisquer ônus, e, ao se aplicar o CPC, igualmente, afastou-se a literalidade e, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou-se honorários por juízo de equidade.

No voto condutor do aludido julgado, de relatoria do insigne Ministro
GURGEL DE FARIA
, consignou-se que
“
a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais mediante aplicação de percentual sobre a dimensão econômica da causa deve se dar nas situações usuais nas quais se identifica que o esforço persuasivo do causídico se mostrou relevante para a vitória no processo
”.

Observou-se, naquele caso, que,
“
com o cancelamento do título executivo pela Fazenda exequente, fulminando o objeto da demanda, as petições de defesa então apresentadas pelo advogado da parte executada ficaram desprovida
s
de utilidade, porquanto incapazes de influenciar na solução do processo judicial
”.

Assim como naquela hipótese, no caso sob exame, também não há
“
objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo
”,
de modo que, tal como naquele caso, no presente,
“a remuneração do causídico deve ser fixada mediante apreciação equitativa, levando-se em conta os parâmetros elencados nos incisos do § 2º do art. 85, sem prejuízo de que a importância econômica da causa também possa ser considerada em conjunto com os demais critérios”.

Reitera-se que, no caso concreto, o auto de infração impugnado foi anulado, com
correção da capitulação da penalidade e novo lançamento,
um pouco mais de um ano depois do ajuizamento da demanda (a demanda foi ajuizada em 11/10/2019, dez meses a contar do auto de infração impugnado, datado de 03/01/2019, e o novo lançamento ocorreu em 25/11/2020).

Assim, sem menosprezo ao trabalho dos causídicos, as peculiaridades do caso concreto sugerem a fixação da verba honorária de forma equitativa, no montante de
R$
1
.000,00 (
um

mil reais)
, tal como fixado na origem, sobretudo, considerando que
a contribuinte foi revel na seara
administrativa, e poderia ter evitado o ajuizamento da demanda, que prontamente inaugurou meses após a autuação
.

Pelo exposto, rogando vênia à douta relatora, Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria e ao eminente Desembargador Raphael Americano Câmara que a acompanhou, voto no sentido de negar provimento ao recurso para manter a sentença que fixou os honorários de forma equitativa (art. 85, §8º, do CPC), no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), adequado às peculiaridades do caso concreto.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares,

em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos com a finalidade de melhor examinar o tema, acerca do qual tenho entendimento firmado pela aplicação dos honorários de advogado de maneira "escalonada", em seus respectivos percentuais,
na forma do artigo 85, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Ao se debruçar sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação no sentido de que o
§ 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil
transmite
regra excepcional
,
de aplicação subsidiária
, que permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for muito baixo (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

Assim parece caminhar a jurisprudência da Primeira e da Segunda Turmas do Tribunal da Cidadania, como mencionado no seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE. FIXAÇÃO CONFORME OS §§ 2o. e 3o. DO ART. 85 DO CÓDIGO FUX. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.
[...] 2. O arbitramento da verba honorária por equidade, prevista no art. 85, § 8o. do Código Fux,
deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional, quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Assim, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, se não estiverem configuradas essas hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2o., caput, e I a IV do Código Fux, com percentuais delimitados no § 3o. do dispositivo
. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas: AgInt no REsp. 1.824.108/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.3.2020; AgInt no AREsp. 1.543.880/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.3.2020. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido. (AgInt no REsp 1867453/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020).

Rejeita-se, ademais, a ponderação dos critérios previstos no artigo 85, § 2º, do estatuto processual, para fins de exclusão da tarifação estabelecida no § 3º do mesmo dispositivo, conforme se depreende do recente julgado colacionado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE E EXTENSÃO DO TRABALHO. CRITÉRIOS. TARIFAÇÃO.
1. A ponderação dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC (complexidade da causa e extensão do trabalho realizado pelo advogado) não permite a exclusão da tarifação estabelecida no § 3º, mas, apenas, subsidia o magistrado quando do arbitramento do percentual dentro dos intervalos estabelecidos nos incisos I a V. 2. Hipótese em que o Tribunal a quo, quando da fixação dos honorários de sucumbência, aplicou juízo de equidade fora das hipóteses previstas na lei, com fundamento na singeleza da matéria e na pouca complexidade do trabalho exigido do advogado, e se utilizou dos critérios do art. 85, §2°, do CPC/2015 como impeditivos à tarifação do art. 85, § 3°, do mesmo diploma legal, em inobservância à jurisprudência do STJ acerca do tema. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1594244/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020).

Neste contexto, sendo claro o CPC quanto a subsidiariedade do arbitramento dos honorários de maneira equitativa somente quando inviável a mensuração do proveito econômico, o que não é o caso, vez que se tem um valor exato do título
sub judice
, ou quando ínfimo o valor debatido, o que igualmente não é a realidade, com as devidas vênias a entendimentos contrários
ACOMPANHO o voto condutor
da lavra da
E. Desembargadora Subs.
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO APELO
reformando a r. sentença para fixar os
honorários de advogado com base no valor atualizado da causa, nos percentuais, respectivos, concernentes a 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento), preconizados na forma do artigo 85, § 3º, incisos I e II, do CPC.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0029555-30.2019.8.08.0024

RELATOR
A
: DES.
SUBSTITUTA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO VISTA : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE
:
IRMÃOS BORTOLUZZI LTDA

RECORRIDO :
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO VISTA

Trata-se da continuação de julgamento de apelação cível interpost
a
por
IRMÃOS BORTOLUZZI LTDA, por inconformada com a sentença que extinguiu o processo em razão da perda superveniente do interesse processual, conforme artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Recorrido, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Iniciado o julgamento, a relatora, Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência, com base no valor atualizado da causa,
nos percentuais, respectivamente, concernentes a 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento),
conforme
artigo 85, § 3º, incisos I e II, do
CPC.

Os Desembargadores Raimundo Siqueira Ribeiro e Raphael Amer
icano Câmara
acompanh
aram
a relatora.

O Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou a divergência, para negar provimento ao recurso, para manter a sentença que fixou os honorários de forma equitativa (art. 85, §8º, do CPC),
em
R$ 1.000,00 (um mil reais),
valor que reputou
adequado às peculiaridades do caso concreto.

Em razão
do julgamento não unânime
, aplica-se o disposto no artigo 942 do CPC ao caso em exame.

Pois bem.

A Autora/Recorrente ajuizou a presente demanda, em 11.10.2019, visando à anulação de débito fiscal, representado pelo Auto de Infração nº 5.044.824-4, no valor de R$ 7.289.248,63 (sete milhões, duzentos e oitenta e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos).

Na ocasião, atribuiu à causa o valor de R$ 7.300.000,00 (sete milhões e trezentos mil reais).

Após a contestação, apresentada em
janeiro
2020, o Auto de Infração foi anulado de ofício pelo Estado do Espírito Santo,
o que foi informado nos autos, pelo próprio Recorrido, em petição protocolada em fevereiro de 2021.

Assim, o feito foi extinto
em razão da
perda superveniente do interesse processual,
com a
condenação do ente público nos ônus sucumbenciais,
com amparo no princípio
da causalidade.

Quanto aos honorários de sucumbência,
o magistrado,
por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais).

A
relatora,
Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência, com base no valor atualizado da causa,
nos percentuais
de
10% (dez por cento)
e
8% (oito por cento), previstos no

artigo 85, § 3º, incisos I e II, do
CPC
, conforme tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp. 1.850.512/SP (T
ema
1076).

Não obstante o entendimento adotado encontre amparo
no recurso repetitivo
do Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto, a adoção desse entendimento acaba por
mostrar-se
desproporcional
e injusta.

Isso porque, o valor da causa, atualizado até esta data (
18
.0
4
.2023), alcança o montante de
R$ 9.257.953,98

(nove milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos).

Assim, se mantid
o

o entendimento em referência,
acerca da aplicação dos percentuais previstos para as faixas de valores indicadas nos incisos do § 3º, do artigo 85, do CPC,

e considerado o salário mínimo vigente nesta data (R$ 1.302,00), os honorários de sucumbência

ultrapassarão,
em muito,
o montante de
R$ 2
00.000,00
(duzentos mil reais),
valor este que, com todo respeito ao trabalho desempenhado pelo advogado que patrocina os interesses do Recorrente, mostra-se e
xcessivo para o caso concreto.

Isso porque,
não obstante
a importância da causa e o elevado valor em questão, o processo encerrou-se precocemente, de forma que, nos presentes autos, o
trabalho desempenhado pelo advogado da Recorrente, limitou-se à
elaboração da petição inicial
e do recurso ora em exame,
no qual
se discute exclusivamente o valor dos honorários de sucumbência.

Nesse contexto, e considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço -
Vitória, onde também está situado o escritório do advogado
-, a natureza e a importância da causa –
anulatória de débito
-, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, por apreciação equitativa, fixo em R$
3
0
.000,00 (
trinta

mil reais) os honorários de sucumbência devidos pelo Recorr
ido
ao advogado do Reco
rrente
.

Em decisão pulicada em
31.03.2023
, o STF manifestou entendimento acerca da
possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa,
nos casos em que a verba honorária fixada em desfavor da Fazenda Pública com base nos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do CPC, ainda que utilizados os percentuais mínimos previstos em lei, mostrar-se exorbitante, desproporcional e injusta, em razão do elevado valor da causa. Vejamos:

“
RE 1415786/PE – PERNAMBUCO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO

Julgamento: 24/02/2023

Publicação: 31/03/2023

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 30/03/2023 PUBLIC 31/03/2023

Partes

RECTE.(S) : UNIÃO ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL RECDO.(A/S) : CORREA RABELLO,COSTA & ASSOCIADOS -ADVOGADOS E CONSULTORES - EPP ADV.(A/S) : ADONIAS DOS SANTOS COSTA INTDO.(A/S) : USINA MARAVILHAS S.A. ADV.(A/S) : ANTONIO JOSE DANTAS CORREA RABELLO

Decisão:

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União com o objetivo de reverter entendimento da Corte de origem, a qual, exercendo o juízo de retratação, determinou a fixação dos honorários de sucumbência conforme os ditames do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC/2015, mesmo diante de causa com valor elevado.

2. Na origem, a sociedade empresária ajuizou ação declaratória buscando afastar a cobrança do valor relativo a honorários previdenciários inserido no parcelamento de seus débitos. A sentença julgou procedente o pedido para declarar indevida a cobrança dos honorários previdenciários e fixou os honorários de sucumbência em R$ 3.000,00, com base no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

3. Inconformadas, as duas partes manejaram recurso de apelação. A União, para reformar a sentença e fazer incluir o valor dos honorários previdenciários nos débitos sujeitos a parcelamento; a empresa, para majorar o valor dos honorários sucumbenciais.

4. Em votação unânime, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) negou provimento à remessa oficial e à apelação fazendária, mantendo o afastamento dos honorários previdenciários no parcelamento de que trata a Lei nº 11.941/2009, bem como deu parcial provimento à apelação do particular para majorar os honorários sucumbenciais de R$ 3.000,00, fixados na sentença, para R$ 10.000,00, com base no § 8º do art. 85 do CPC/2015.

5. Contra o acórdão proferido pelo TRF-5, a empresa interpôs recurso especial, buscando a fixação da verba honorária de acordo com a sistemática prevista no art. 85, § 3º, do CPC/2015. Em decisão monocrática proferida pela Min.ª Regina Helena Costa, o recurso especial foi conhecido e provido, determinando-se ao tribunal a quo a realização de novo exame acerca dos honorários de sucumbência, observado o disposto no art. 85, § 3º, do CPC/2015.

6. Irresignada, a União interpôs agravo interno, defendendo a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, tendo em vista que o elevado valor da causa pode resultar no pagamento de honorários advocatícios em valor exorbitante. A relatora julgou prejudicado o agravo interno e determinou a remessa dos autos à origem, para que lá aguardassem o julgamento dos paradigmas do Tema 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos.

7. Concluído o julgamento dos paradigmas do Tema 1.076 no STJ, a Primeira Turma do TRF-5 exerceu o juízo de conformidade para fixar os honorários sucumbenciais, a cargo da União, nos percentuais mínimos de cada faixa prevista nos incisos do art. 85, § 3º c/c § 5º, do CPC/2015, sobre o valor do proveito econômico obtido. Confira-se a ementa do julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUTOS QUE RETORNAM DO STJ. NOVO EXAME ACERCA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À LUZ DO TEMA 1.076 DO STJ.

1. Autos que retornam do Superior Tribunal de Justiça, para que esta Corte Regional proceda ao juízo de conformidade à luz do entendimento firmado nos acórdãos proferidos nos Recursos Especiais nºs 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076).

2. Na origem, trata-se de ação declaratória cumulada com repetição de indébito tributário. A sentença julgou procedente a pretensão. No 2º Grau, negou-se provimento à remessa necessária e à apelação fazendária, mantendo-se a declaração da inexistência de relação jurídica, que obrigue a autora a pagar honorários previdenciários no parcelamento de que trata a Lei nº 11.941/09, bem como deu-se parcial provimento à apelação do particular para majorar os honorários sucumbenciais de R$3.000,00, fixados na sentença, para R$10.000,00, com base no § 8º do art. 85 do CPC.

3. No caso, considerando o trabalho realizado pelo advogado, a natureza e a importância da causa, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a cargo da União (Fazenda Nacional), nos percentuais mínimos de cada faixa, estipulados nos incisos do § 3º, obedecendo-se a gradação prevista no § 5º do mesmo dispositivo legal, sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente tão somente à parcela relativa aos honorários previdenciários excluídos do parcelamento, não devendo incidir sobre o montante integral da execução fiscal, porque não houve exclusão integral do débito (art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC).

4. Em cumprimento à decisão do STJ, fixam-se, em juízo de conformidade, honorários advocatícios sucumbenciais, a cargo da União (Fazenda Nacional), nos percentuais mínimos de cada faixa prevista nos incisos do § 3º c/c § 5º, do CPC, sobre o valor do proveito econômico obtido (parcela relativa aos honorários previdenciários excluídos do parcelamento, nos termos da fundamentação)”.

8. Contra o acórdão proferido em juízo de retratação, a União opôs embargos declaratórios, alegando contradição no julgado e violação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Os referidos embargos foram rejeitados. Na sequência, a União interpôs recurso extraordinário.

9. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 3º, I e IV; 5º, XXXV, LIV e LV; 37; e 93, IX, todos da CF/1988. Sustenta que: (i) o acórdão do Tribunal de origem que julgou os embargos declaratórios deixou de se pronunciar sobre pontos relevantes; (ii)
deve-se aferir o valor dos honorários em consonância com o trabalho prestado pelo advogado, evitando-se a remuneração desproporcional e, consequentemente, a oneração excessiva do ente público; (iii) embora a causa possa ter um conteúdo econômico elevado, o trabalho desempenhado se fez de modo célere e simplificado, não se justificando a condenação em patamares exorbitantes; (iv) os honorários devem remunerar de forma digna o advogado, mas não devem ser fixados de forma desarrazoada; e (v) os critérios para a fixação dos honorários jamais podem desconsiderar o princípio da justa remuneração, seja para evitar valores irrisórios, seja para impedir seu enriquecimento diante de causas simplórias.

10. É o relatório. Passo a decidir.

11. A pretensão recursal merece prosperar em parte.

12. Inicialmente, quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. Nesse sentido, confira-se:

“
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

13. Ademais, esta Corte entende que é inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, se violação houvesse, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se os julgados:

“
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS EM JUÍZO. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DACONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 16.02.2016.

1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.

2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.

3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.

4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 939.004-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).

14. Q
uanto ao mérito, a pretensão merece ser acolhida. Ao examinar a controvérsia posta nestes autos, constato que houve a fixação de honorários em valor que, no caso concreto, causa prejuízo desproporcional à Fazenda Pública. Ainda que a verba honorária tenha sido fixada nos percentuais mínimos previstos em lei em razão do elevado valor da causa, a quantia efetivamente devida se mostra exorbitante.

15.
Vale notar, o CPC/2015 faculta ao magistrado a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, § 8º, in verbis:

“
§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

16. O § 2º mencionado nesse dispositivo assim prevê:

“
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

17.
Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais.

18.
A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

19. Além disso,
a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia
. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. Nessa linha, confira-se a Ação Cível Originária 3.039-ED (Rel. Min. Luiz Fux), cujo trecho relevante ora colaciono:

“
In casu, deve-se destacar situação distinta à vislumbrada como usual pelo legislador quando da edição do novel diploma processual. Data-se de litígio entre dois entes que integram a Fazenda Pública, de modo que se verifica notório interesse público no apaziguamento de questões que podem afetar sensivelmente o equilíbrio de forças dentro do que se compreende por pacto federativo. Inclusive, é por esta razão que se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para os casos em questão, conforme preceitua o art. 102, I, 'f', da Constituição.

[...]

Ademais, em virtude do elevado valor da causa, a condenação em horários de acordo com o Art. 85, § 3º, CPC, imporia sobre o Estado elevado ônus financeiro que compromete suas finanças e a efetivação de políticas públicas. Ademais, a condenação em mais de um milhão de reais a título de honorários não é proporcional à baixa complexidade que se verifica no processo e ao procedimento simplificado (que não demandou instrução probatória)”.

20.
Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários de sucumbência, para que sejam fixados por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC/2015, transcrito acima
. Nesse mesmo sentido, confira-se a Ação Cível Originária 1.934-AgR-segundo (Rel. Min. Luiz Fux), cuja ementa é a seguinte:

“
AGRAVOS REGIMENTAIS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.

1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015.

2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade.

3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009.

4. In casu, em razão do elevado valor da causa e levando em consideração o disposto nas alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, entendo ser o caso de fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), pelo que se mantém a fixação dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa (cujo valor atualizado indicado pelo autor é de R$ 461.980,88).

5. Agravos regimentais aos quais se nega provimento”. (ACO 1.934-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux)

21. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados, no caso concreto, mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2023.

Ministro Luís Roberto Barroso

Relator”

Em face do exposto,
pedindo venia à relatora e aos demais Desembargadores que aderiram ao entendimento adotado pela mesma,
acompanho
a divergência inaugurada pelo
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, para dar provimento ao recurso, para reformar
em parte
a sentença, apenas para fixar a verba honorária por apreciação equitativa. Divirjo, entretanto, quanto ao valor dos honorários de sucumbência, fixando-os em R$
3
0.000,00 (
tinta
mil reais).

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0029555-30.2019.8.08.0024

RELATOR
A
: DES.
SUBSTITUTA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO VISTA : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE
:
IRMÃOS BORTOLUZZI LTDA

RECORRIDO :
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO VISTA

Trata-se da continuação de julgamento de apelação cível interpost
a
por
IRMÃOS BORTOLUZZI LTDA, por inconformada com a sentença que extinguiu o processo em razão da perda superveniente do interesse processual, conforme artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Recorrido, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Iniciado o julgamento, a relatora, Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência, com base no valor atualizado da causa,
nos percentuais, respectivamente, concernentes a 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento),
conforme
artigo 85, § 3º, incisos I e II, do
CPC.

Os Desembargadores Raimundo Siqueira Ribeiro e Raphael Amer
icano Câmara
acompanh
aram
a relatora.

O Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou a divergência, para negar provimento ao recurso, para manter a sentença que fixou os honorários de forma equitativa (art. 85, §8º, do CPC),
em
R$ 1.000,00 (um mil reais),
valor que reputou
adequado às peculiaridades do caso concreto.

Em razão
do julgamento não unânime
, aplica-se o disposto no artigo 942 do CPC ao caso em exame.

Pois bem.

A Autora/Recorrente ajuizou a presente demanda, em 11.10.2019, visando à anulação de débito fiscal, representado pelo Auto de Infração nº 5.044.824-4, no valor de R$ 7.289.248,63 (sete milhões, duzentos e oitenta e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos).

Na ocasião, atribuiu à causa o valor de R$ 7.300.000,00 (sete milhões e trezentos mil reais).

Após a contestação, apresentada em
janeiro
2020, o Auto de Infração foi anulado de ofício pelo Estado do Espírito Santo,
o que foi informado nos autos, pelo próprio Recorrido, em petição protocolada em fevereiro de 2021.

Assim, o feito foi extinto
em razão da
perda superveniente do interesse processual,
com a
condenação do ente público nos ônus sucumbenciais,
com amparo no princípio
da causalidade.

Quanto aos honorários de sucumbência,
o magistrado, fixou-os
por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais).

A
relatora,
Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência, com base no valor atualizado da causa,
nos percentuais
de
10% (dez por cento)
e
8% (oito por cento), previstos no

artigo 85, § 3º, incisos I e II, do
CPC
, conforme tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp. 1.850.512/SP (T
ema
1076).

Não obstante o entendimento adotado encontre amparo
no recurso repetitivo
do Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto, a adoção desse entendimento acaba por
mostrar-se
desproporcional
e injusta.

Isso porque, o valor da causa, atualizado até esta data (
18
.0
4
.2023), alcança o montante de
R$ 9.257.953,98

(nove milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos).

Assim, se mantid
o

o entendimento em referência,
acerca da aplicação dos percentuais previstos para as faixas de valores indicadas nos incisos do § 3º, do artigo 85, do CPC,

e considerado o salário mínimo vigente nesta data (R$ 1.302,00), os honorários de sucumbência

ultrapassarão,
em muito,
o montante de
R$ 2
00.000,00
(duzentos mil reais),
valor este que, com todo respeito ao trabalho desempenhado pelo advogado que patrocina os interesses do Recorrente, mostra-se e
xcessivo para o caso concreto.

Isso porque,
não obstante
a importância da causa e o elevado valor em questão, o processo encerrou-se precocemente, de forma que, nos presentes autos, o
trabalho desempenhado pelo advogado da Recorrente, limitou-se à
elaboração da petição inicial
e do recurso ora em exame,
no qual
se discute exclusivamente o valor dos honorários de sucumbência.

Nesse contexto, e considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço -
Vitória, onde também está situado o escritório do advogado
-, a natureza e a importância da causa –
anulatória de débito
-, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, por apreciação equitativa, fixo em R$
3
0
.000,00 (
trinta

mil reais) os honorários de sucumbência devidos pelo Recorr
ido
ao advogado do Reco
rrente
.

Em decisão pulicada em
31.03.2023
, o STF manifestou entendimento acerca da
possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa,
nos casos em que a verba honorária fixada em desfavor da Fazenda Pública com base nos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do CPC, ainda que utilizados os percentuais mínimos previstos em lei, mostrar-se exorbitante, desproporcional e injusta, em razão do elevado valor da causa. Vejamos:

“
RE 1415786/PE – PERNAMBUCO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO

Julgamento: 24/02/2023

Publicação: 31/03/2023

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 30/03/2023 PUBLIC 31/03/2023

Partes

RECTE.(S) : UNIÃO ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL RECDO.(A/S) : CORREA RABELLO,COSTA & ASSOCIADOS -ADVOGADOS E CONSULTORES - EPP ADV.(A/S) : ADONIAS DOS SANTOS COSTA INTDO.(A/S) : USINA MARAVILHAS S.A. ADV.(A/S) : ANTONIO JOSE DANTAS CORREA RABELLO

Decisão:

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União com o objetivo de reverter entendimento da Corte de origem, a qual, exercendo o juízo de retratação, determinou a fixação dos honorários de sucumbência conforme os ditames do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC/2015, mesmo diante de causa com valor elevado.

2. Na origem, a sociedade empresária ajuizou ação declaratória buscando afastar a cobrança do valor relativo a honorários previdenciários inserido no parcelamento de seus débitos. A sentença julgou procedente o pedido para declarar indevida a cobrança dos honorários previdenciários e fixou os honorários de sucumbência em R$ 3.000,00, com base no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

3. Inconformadas, as duas partes manejaram recurso de apelação. A União, para reformar a sentença e fazer incluir o valor dos honorários previdenciários nos débitos sujeitos a parcelamento; a empresa, para majorar o valor dos honorários sucumbenciais.

4. Em votação unânime, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) negou provimento à remessa oficial e à apelação fazendária, mantendo o afastamento dos honorários previdenciários no parcelamento de que trata a Lei nº 11.941/2009, bem como deu parcial provimento à apelação do particular para majorar os honorários sucumbenciais de R$ 3.000,00, fixados na sentença, para R$ 10.000,00, com base no § 8º do art. 85 do CPC/2015.

5. Contra o acórdão proferido pelo TRF-5, a empresa interpôs recurso especial, buscando a fixação da verba honorária de acordo com a sistemática prevista no art. 85, § 3º, do CPC/2015. Em decisão monocrática proferida pela Min.ª Regina Helena Costa, o recurso especial foi conhecido e provido, determinando-se ao tribunal a quo a realização de novo exame acerca dos honorários de sucumbência, observado o disposto no art. 85, § 3º, do CPC/2015.

6. Irresignada, a União interpôs agravo interno, defendendo a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, tendo em vista que o elevado valor da causa pode resultar no pagamento de honorários advocatícios em valor exorbitante. A relatora julgou prejudicado o agravo interno e determinou a remessa dos autos à origem, para que lá aguardassem o julgamento dos paradigmas do Tema 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos.

7. Concluído o julgamento dos paradigmas do Tema 1.076 no STJ, a Primeira Turma do TRF-5 exerceu o juízo de conformidade para fixar os honorários sucumbenciais, a cargo da União, nos percentuais mínimos de cada faixa prevista nos incisos do art. 85, § 3º c/c § 5º, do CPC/2015, sobre o valor do proveito econômico obtido. Confira-se a ementa do julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUTOS QUE RETORNAM DO STJ. NOVO EXAME ACERCA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À LUZ DO TEMA 1.076 DO STJ.

1. Autos que retornam do Superior Tribunal de Justiça, para que esta Corte Regional proceda ao juízo de conformidade à luz do entendimento firmado nos acórdãos proferidos nos Recursos Especiais nºs 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076).

2. Na origem, trata-se de ação declaratória cumulada com repetição de indébito tributário. A sentença julgou procedente a pretensão. No 2º Grau, negou-se provimento à remessa necessária e à apelação fazendária, mantendo-se a declaração da inexistência de relação jurídica, que obrigue a autora a pagar honorários previdenciários no parcelamento de que trata a Lei nº 11.941/09, bem como deu-se parcial provimento à apelação do particular para majorar os honorários sucumbenciais de R$3.000,00, fixados na sentença, para R$10.000,00, com base no § 8º do art. 85 do CPC.

3. No caso, considerando o trabalho realizado pelo advogado, a natureza e a importância da causa, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a cargo da União (Fazenda Nacional), nos percentuais mínimos de cada faixa, estipulados nos incisos do § 3º, obedecendo-se a gradação prevista no § 5º do mesmo dispositivo legal, sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente tão somente à parcela relativa aos honorários previdenciários excluídos do parcelamento, não devendo incidir sobre o montante integral da execução fiscal, porque não houve exclusão integral do débito (art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC).

4. Em cumprimento à decisão do STJ, fixam-se, em juízo de conformidade, honorários advocatícios sucumbenciais, a cargo da União (Fazenda Nacional), nos percentuais mínimos de cada faixa prevista nos incisos do § 3º c/c § 5º, do CPC, sobre o valor do proveito econômico obtido (parcela relativa aos honorários previdenciários excluídos do parcelamento, nos termos da fundamentação)”.

8. Contra o acórdão proferido em juízo de retratação, a União opôs embargos declaratórios, alegando contradição no julgado e violação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Os referidos embargos foram rejeitados. Na sequência, a União interpôs recurso extraordinário.

9. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 3º, I e IV; 5º, XXXV, LIV e LV; 37; e 93, IX, todos da CF/1988. Sustenta que: (i) o acórdão do Tribunal de origem que julgou os embargos declaratórios deixou de se pronunciar sobre pontos relevantes; (ii)
deve-se aferir o valor dos honorários em consonância com o trabalho prestado pelo advogado, evitando-se a remuneração desproporcional e, consequentemente, a oneração excessiva do ente público; (iii) embora a causa possa ter um conteúdo econômico elevado, o trabalho desempenhado se fez de modo célere e simplificado, não se justificando a condenação em patamares exorbitantes; (iv) os honorários devem remunerar de forma digna o advogado, mas não devem ser fixados de forma desarrazoada; e (v) os critérios para a fixação dos honorários jamais podem desconsiderar o princípio da justa remuneração, seja para evitar valores irrisórios, seja para impedir seu enriquecimento diante de causas simplórias.

10. É o relatório. Passo a decidir.

11. A pretensão recursal merece prosperar em parte.

12. Inicialmente, quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. Nesse sentido, confira-se:

“
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

13. Ademais, esta Corte entende que é inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, se violação houvesse, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se os julgados:

“
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS EM JUÍZO. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DACONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 16.02.2016.

1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.

2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.

3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.

4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 939.004-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).

14. Q
uanto ao mérito, a pretensão merece ser acolhida. Ao examinar a controvérsia posta nestes autos, constato que houve a fixação de honorários em valor que, no caso concreto, causa prejuízo desproporcional à Fazenda Pública. Ainda que a verba honorária tenha sido fixada nos percentuais mínimos previstos em lei em razão do elevado valor da causa, a quantia efetivamente devida se mostra exorbitante.

15.
Vale notar, o CPC/2015 faculta ao magistrado a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, § 8º, in verbis:

“
§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

16. O § 2º mencionado nesse dispositivo assim prevê:

“
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

17.
Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais.

18.
A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

19. Além disso,
a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia
. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. Nessa linha, confira-se a Ação Cível Originária 3.039-ED (Rel. Min. Luiz Fux), cujo trecho relevante ora colaciono:

“
In casu, deve-se destacar situação distinta à vislumbrada como usual pelo legislador quando da edição do novel diploma processual. Data-se de litígio entre dois entes que integram a Fazenda Pública, de modo que se verifica notório interesse público no apaziguamento de questões que podem afetar sensivelmente o equilíbrio de forças dentro do que se compreende por pacto federativo. Inclusive, é por esta razão que se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para os casos em questão, conforme preceitua o art. 102, I, 'f', da Constituição.

[...]

Ademais, em virtude do elevado valor da causa, a condenação em horários de acordo com o Art. 85, § 3º, CPC, imporia sobre o Estado elevado ônus financeiro que compromete suas finanças e a efetivação de políticas públicas. Ademais, a condenação em mais de um milhão de reais a título de honorários não é proporcional à baixa complexidade que se verifica no processo e ao procedimento simplificado (que não demandou instrução probatória)”.

20.
Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários de sucumbência, para que sejam fixados por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC/2015, transcrito acima
. Nesse mesmo sentido, confira-se a Ação Cível Originária 1.934-AgR-segundo (Rel. Min. Luiz Fux), cuja ementa é a seguinte:

“
AGRAVOS REGIMENTAIS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.

1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015.

2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade.

3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009.

4. In casu, em razão do elevado valor da causa e levando em consideração o disposto nas alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, entendo ser o caso de fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), pelo que se mantém a fixação dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa (cujo valor atualizado indicado pelo autor é de R$ 461.980,88).

5. Agravos regimentais aos quais se nega provimento”. (ACO 1.934-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux)

21. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados, no caso concreto, mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2023.

Ministro Luís Roberto Barroso

Relator”

Em face do exposto,
pedindo venia à relatora e aos demais Desembargadores que acompanharam o entendimento adotado pela mesma,
acompanho
a divergência inaugurada pelo
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, para dar provimento ao recurso, para reformar
em parte
a sentença, apenas para fixar a verba honorária por apreciação equitativa. Divirjo, entretanto, quanto ao valor dos honorários de sucumbência, fixando-os em R$
3
0.000,00 (
tinta
mil reais).

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA